Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013097-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 92.128.255/0001-52 (AGRAVANTE), PETER FERTER - CPF: 797.509.829-91 (AGRAVANTE), ROBERT FERTER - CPF: 607.036.799-53 (AGRAVANTE), VITORIO SANDRO AZAMBUJA VEDOVATO - CPF: 365.593.261-87 (AGRAVANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE LUIZ BERNARDES - CPF: 213.973.500-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO - IMPOSSIBILIDADE - ÁREA CONSOLIDADA - QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. As ações da administração pública, pautadas no princípio da legalidade estrita, desfrutam da presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao requerente o ônus de demonstrar que o auto de infração ambiental não reflete a verdade dos fatos.

3. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No âmbito do direito ambiental, destaca-se a relevância da prevenção do dano ambiental em detrimento da reparação, uma vez que, em geral, o referido dano é de difícil ou dispendiosa restauração. Em caso de dúvida, deve-se adotar a solução que assegure a proteção imediata da vida humana e a preservação do meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIL AGROPECUÁRIA LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Declaratória nº. 1008539-26.2023.8.11.0041,
indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado.

Os agravantes requereram a concessão da tutela de urgência, visando ao sobrestamento do Auto de Infração nº 22043394

e do Inquérito Civil n. 000737-096/2022, bem como a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 22044279, até a decisão final do processo, alegando que a área em questão está sujeita a um longo histórico de ocupação e que houve um equívoco na caracterização do desmatamento de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente.

Nas razões, os agravantes alegam que foram lavrados autos de infração por desmatamento a corte raso de 649,54 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, resultando em uma multa de R$649.540,00. Além disso, a imposição do Termo de Embargo/Interdição tem causado prejuízos, impedindo a comercialização dos produtos agrícolas provenientes das inscrições estaduais dos Agravantes.

Afirmam que há diversos documentos, incluindo laudos técnicos, que comprovam a inexistência de vegetação nativa que impedisse a supressão autorizada pela Declaração de Limpeza de Área, amparada pelo Decreto Estadual nº 2.151/2014. Ressaltam ainda que a área em questão possui títulos definitivos expedidos pelo Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT e que diversos processos judiciais e administrativos comprovam a ocupação humana anterior a 2008, data estabelecida como marco temporal.

Aduzem que a área consolidada e a área de preservação permanente são fatos jurídicos, e que a presença de vegetação nativa gera uma especial proteção para o Direito, enquanto a área consolidada é um ato-fato jurídico que reconhece a ocupação humana anterior a 2008. Nesse sentido, afirmam que a Fazenda Passargada I, da qual fazem parte, teve a consolidação reconhecida, não sendo coerente considerá-la como uma ilha de vegetação nativa.

Ao final, pugnam pela suspensão do auto de infração e do termo de embargo/interdição até a decisão final do processo.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pela parte contrária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é importante ressaltar que o cerne deste recurso de agravo de instrumento se concentra na análise da correção ou incorreção da decisão contestada. Não é cabível examinar questões não abordadas pelo juiz de primeira instância, pois isso violaria os princípios do juiz natural, da garantia do duplo grau de jurisdição e da proibição da supressão de instância.

Os argumentos que sustentam a inexistência de dano estão além do âmbito deste agravo de instrumento. A controvérsia sobre a consolidação da área requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo, para determinar as circunstâncias detalhadas associadas ao tema. Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar. O local apropriado para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que os recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, questionam a regularidade de multa ambiental aplicada através do Auto de Infração nº 22043394, bem como do Termo de Embargo/Interdição nº 22044279.

Após as informações preliminares, o Juízo de primeira instância indeferiu a liminar com base nos seguintes fundamentos:

“No caso, não obstante as razões expostas na inicial quanto à materialização de ocupação antrópica no imóvel rural autuado e embargado, amparadas nos diversos documentos técnicos produzidos unilateralmente pela parte autora e que acompanham a peça inicial, mormente as dinâmicas de desmate e ocupação da área, assim como o Relatório Técnico Supervisionado, sabe-se que a regularização ambiental de área embargada é comprovada por meio da adesão aos requisitos legais, estabelecidos na LC n. 592 de 2017, que disciplinou o Programa de Regularização Ambiental – PRA e o Cadastro Ambiental Rural – CAR, como ferramentas importantes para a regularização e licenciamento ambiental dos imóveis rurais.

As informações concernentes ao imóvel rural denominado Fazenda Passargada I, localizado no Município de Primavera do Leste (MT), evidenciam, além do apontamento da existência de área consolidada, a existência de área de vegetação nativa e área de preservação permanente, cujo cadastro ainda se encontra aguardando análise pelo órgão ambiental, conforme inscrição no CAR n. MT-108.212/2018 (Id. 111897483 - Pág. 1/2). Por outro lado, merece registro, que a propriedade rural se encontra com Autorização Provisória de Funcionamento n. 30.749/2020, com validade até 31.12.2023 (111902366 - Pág. 1/2), apesar da lavratura de Termo de Embargo/Interdição.

Não se desconhece que o embargo, como medida cautelar, não deve ser instrumento de punição eterna para o produtor rural com pendências ambientais. No entanto, há previsão legal para o embargo/interdição de obra ou atividade que se encontra em desacordo com a legislação ambiental. Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998 (art. 72, VII) e o Decreto n. 6.514/2008 (art. 3º, VII, art. 15, art. 15-A e art. 15-B).

(...)

Numa análise sumária própria desta fase processual, considerando a identificação pelo órgão ambiental estadual de desmate de vegetação nativa, ainda que fora da área de reserva legal ou efetivada em área consolidada, bem como não tendo sido demonstrada pela parte autora a existência prévia de autorização para a realização do desmatamento em questão ou que a área esteja devidamente regularizada, mostra-se possível, portanto, o enquadramento da ocorrência de desmatamento ilegal passível de autuação.

Nesse sentido, o referido Relatório Técnico n. 210/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, elaborado pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento – GPFCD, registra que (Id. 111897471 – Pág. 05):

“[...]

Após a realização do processo de análise descrito no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “PASSARGADA I”, registrado na base de dados do “SIMCAR”, sob o CAR n. MT-108.212/2018 (AGUARDANDO ANÁLISE), localizado no Município de “PRIMAVERA DO LESTE”, de propriedade do (a) Sr. (a) “CIL-AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA”, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 649,54 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 07/11/2020 e 08/12/2021.

[...]”.

Conforme as análises e conferências realizadas, a(s) área(s) do(s) danos(s) mencionado(s) neste relatório técnico e objeto da autuação NÃO se encontrava(m) aberta(s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, NÃO se trata(m) de área(s) consolidada, ou seja, no referido ano a(s) área(s) não se encontrava(m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo. A base de referência de áreas consolidadas da SEMA, como o próprio nome diz, trata-se de uma referência aos Analistas da SEMA, no entanto, na análise individual de cada caso poderá ocorrer divergência, caso se constate que não houve efetiva substituição da área aberta antes de 22 de julho de 2008 ou o abandono da área.

Assim, em hipótese alguma, a(s) intervenção(ões) em vegetação nativa, que fora(m) realizada(s) de forma ilegal, poderá(ão) ser alegada(s) como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa n. 12, de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tem sido regularizadas, o que não é o caso em questão.

[...]”.

Com efeito, em análise do supracitado Relatório Técnico n. 210/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 datado de 21.02.2022 (Id. 111897471 - Pág. 4), que amparou a lavratura do Auto de Infração n. 22043394, assim como o Termo de Embargo/Interdição n. 22044279, verifica-se que a equipe técnica do órgão ambiental estadual registra o desmate de 649,54 ha fora de área de reserva legal, bem como que a área objeto de autuação não se encontrava aberta em data anterior a 22 de julho de 2008, não se tratando portanto de área consolidada, conforme sustenta a parte autora.

Informa, ainda, que a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não parece ser o caso, de modo que qualquer Declaração de Limpeza de Área – DLA pode vir a ser considerada uma informação fraudulenta, procedendo-se, por conseguinte com a lavratura do Auto de Infração n. 22043394 e Termo de Embargo/Interdição n. 22044279.

Não obstante a parte requerente alegar que a administração poderá impor sanções que lhe trarão consideráveis prejuízos e, ainda, a necessidade de se resguardar a segurança jurídica, não se evidenciou, neste momento, ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental ou, ainda, perigo de dano iminente.

Acrescenta-se que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados, devendo, portanto, prevalecer, ao menos nesta fase de análise sumária, a conclusão registrada pelo órgão ambiental estadual no Relatório Técnico n. 210/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 que culminou na lavratura do Auto de Infração n. 22043394 e Termo de Embargo/Interdição n. 22044279.

(...)

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Devido às circunstâncias que envolvem a tutela do meio ambiente, em face da ausência de plausibilidade jurídica dos fatos narrados na inicial, eis que acompanhada em sua maioria por documentos unilateralmente produzidos pela parte requerente, situação que impõe a necessidade de dilação probatória, por meio da produção de novas provas, em especial a pericial, garantindo ainda o contraditório e a ampla defesa, não obstante o esforço empreendido, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito capaz de justificar o deferimento da liminar almejada.

Por fim, o postulado da proporcionalidade deve ser empregado não apenas como proibição de excesso por parte do Estado, mas também como vedação de proteção deficiente, visto que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentável.”

Constata-se nos autos que a multa imposta aos recorrentes originou-se de um procedimento administrativo conduzido pela SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Por outro lado, a análise da suspensão e da validade ou não da multa aplicada aos recorrentes é uma questão complexa que requer uma discussão mais aprofundada, exigindo a produção de provas durante a instrução processual. Essa questão deve ser examinada e decidida ao longo do processo, com o devido contraditório e ampla defesa, pois, em minha opinião, nesta fase processual, não estão presentes os requisitos para a concessão de uma medida antecipatória.

A consumação e a continuidade da ameaça de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresentam dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação.

A Declaração do Rio de Janeiro/92, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima entendem que as medidas de prevenção não devem ser postergadas.

Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. p.77) elucida:

“’Postergar’ é adiar, é deixar para depois, é não fazer agora, é esperar acontecer. A precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar no futuro. A precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano ambiental, através da prevenção no tempo certo.”

Diante de dúvidas, deve-se optar pela solução que proteja imediatamente o ser humano e preserve o meio ambiente.

Com base nos princípios da prevenção e da precaução, o embargo administrativo preventivo (ou sumário) - uma medida temporária que restringe a liberdade econômica e prioriza o interesse público sobre o privado, financeiro ou não - é um instrumento cautelar utilizado pela Administração para interromper imediatamente condutas prejudiciais ou que possam colocar em risco o bem jurídico protegido pela norma em questão. O embargo sumário, total ou parcial, ao paralisar obras, empreendimentos ou atividades, além de prevenir riscos futuros, impede a continuidade, repetição, agravamento ou consolidação de danos coletivos ou individuais, materiais ou não, entre outras situações que justifiquem sua aplicação.

Portanto, com base na mesma premissa de presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, também utilizo para rejeitar o pedido de desembargo da área em questão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024